Tribunal: TJSP
Processo: 2372684-39.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Reexame de provas. Pedido de absolvição. Utilização da ação como uma segunda apelação. Ausência de mínima demonstração na petição inicial das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Ação revisional julgada improcedente.